Tribunal: TJSP
Processo: 2117762-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2117762-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2117762-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAÚ S/A, é embargado MARIANA PIANTA SANTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117762-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.915
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2117762-08.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ S/A
EMBARGADA: MARIANA PIANTA SANTORO
VOTO 40.915
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem
por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
São embargos de declaração sustentando o embargante
a existência de contradição diante da ausência de fixação de prazo para
cumprimento da obrigação, eis que o art. 537 do CPC estabelece que a
multa por descumprimento de obrigação de fazer pode ser aplicada, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e se concedido prazo
razoável para cumprimento da ordem. Destaca, ainda, que a multa
cominatória não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada,
podendo ser revista a qualquer tempo. Pugna sejam sanadas as apontadas
contradições constantes do julgado.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu art.
1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição
ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese em comento,
uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente fundamentado, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117762-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.915
3
exame da matéria debatida.
De qualquer forma, como constou no corpo do aresto
embargado, a questão atinente ao atraso no cumprimento da obrigação de
fazer pela instituição financeira embargante já havia sido objeto de análise
em outro agravo de instrumento, no qual foi reconhecida a comprovação de
atraso no estorno dos valores questionados pela parte autora, eis que
continuavam sendo lançados nas faturas de cartões de crédito
subsequentes à decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.
No que toca à alegada ausência de fixação de prazo,
assim restou destacado no aresto ora embargado:
“De qualquer forma, não se mostra cabível a pretendida

minoração da multa sob alegação de que a ordem judicial foi
devidamente
cumprida em 17 (dezessete)
dias úteis após o protocolo do
ofício, eis que o atraso é inequívoco.
Lado outro, também não se reconhece no caso concreto a
alegada ausência de fixação de prazo para cumprimento
da ordem
judicial, tendo aplicação o previsto no artigo 231, §3o, do CPC dispõe que:
“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se
dia do começo do prazo:
(...)
§ 3o Quando o ato tiver de ser praticado diretamente

pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a
intermediação
de representante
judicial, o dia do começo do prazo para
cumprimento
da determinação
judicial corresponderá
à data em que se
der a comunicação.”
No caso concreto, o ofício dando ciência da concessão
parcial da tutela provisória de urgência foi protocolado
junto ao banco
agravante na data de 13/03/2019,
conforme fls. 232 dos autos principais.”
Destaca-se que a colenda Turma Julgadora considerou
os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação
de sua convicção, em especial, aqueles que se mostraram de maior
relevância para a análise da matéria apresentada para debate.
Em adição, não se reconhece omissão por não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117762-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.915
4
manifestar o julgado embargado especificamente acerca dos dispositivos
legais suscitados, eis que não há necessidade de se atacar ponto a ponto
todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como
um todo. A propósito:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar
sobre
determinada
alegação como que produzindo
um branco e outra é o
acórdão ter deixado de se manifestar
sobre questão exatamente
como o
interessado
gostaria que fosse ou, de outra maneira, a discordância
da
parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do
julgamento.”
(RTJMs 34/104).
E ainda:
“Conforme
entendimento

pacífico
desta
Corte
"o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA

CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
IV - Embargos de declaração não se
prestam ao reexame de questões já analisadas,
com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos
ao recurso, quando a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou
sua conclusão. V
- Embargos de declaração rejeitados, com advertência
de aplicação de
multa em caso de reiteração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
1603264/PR,
Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA
TURMA,
julgado em 07/06/2018,
DJe 14/06/2018).

Esse também é o entendimento da doutrina sobre a
previsão contida no artigo 489, §1o, IV, do atual CPC:
“Vale dizer: nem os juízes de primeiro grau, nem os
desembargadores
das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e Tribunais
Regionais Federais) e nem os Ministros das Cortes Supremas (Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) têm o dever de rebater
todos os argumentos
deduzidos pelas partes. Há dever de debate apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117762-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.915
5
em relação aos fundamentos
relevantes,
isto é, aqueles que são capazes
de levar, por si só, a procedência
ou improcedência
de um pedido ou ao
não conhecimento,
provimento
ou desprovimento
de um recurso. Esse é o
sentido com que têm de ser lidos, por exemplo, os arts. 489, § 1.o, IV, e
1.038, § 3.o, CPC. (Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme
Marinoni e
Daniel Mitidiero, Curso de Processo Civil v. 2, Editora Revista dos
Tribunais, Ed. 2018, pág. 460).
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas
por quem embarga.
Conforme
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p.
709), “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380,
Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração para
discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir
o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117762-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.915
6
se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-
AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.
24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão
recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é
permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais
defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a
função dos embargos de declaração é subsidiária, visando somente
aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio desse
caminho, a parte obtenha modificação substancial na decisão
impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Curso de
Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde
com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se,
ainda,
que
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO.
ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não há
ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide
plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado,
sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não
sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento
numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se
manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117762-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.915
7
[g.n.]. Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira,
j. em 18/05/2010).
“É entendimento
assente de nossa jurisprudência
que
o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua
fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo,
que por si só, achou suficiente para a composição
do litígio ” (1a Turma
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no 169.073 SP
AgRg, relator Ministro José Delgado).
E ainda: “o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos ” (RJTJESP 115/207). Da mesma forma, não está obrigado a
citar dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (RJTJESP 265/455).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR